Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que extinguiu o feito ante o reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial do juízo, em razão dos réus, consumidores, serem domiciliados em outra Circunscrição Judiciária (Gama). Em suas razões recursais, a recorrente defende que solicitou o trâmite dos autos 100% digital e que uma das partes já havia sido citada por meio digital. Acrescenta que o juízo extinguiu o feito sem, contudo, tentar a citação por meio digital do segundo réu. Requer a reforma da sentença, sob o argumento de que uma das partes requeridas foi devidamente citada e não foi oportunizada a intimação do segundo requerido pelas mesmas vias digitais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48161966 e 48161966). Sem contrarrazões.
3. O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível. Na hipótese de figurar como réu, entretanto, deve ser utilizada a regra geral insculpida no art. 4o da Lei 9.099/95, c/c art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de alegação da parte ré. Não obstante, em se tratando de relação de consumo, a propositura da ação no foro do domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou qualquer outro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal (ampla defesa), fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, sendo o consumidor réu na ação, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, possibilitando o reconhecimento de ofício. Confiram-se: "Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor." (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020). "Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ." (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).
6. Esse também é o entendimento desta Segunda Turma Recursal, em casos semelhantes: (Acórdão 1642330, 07154159320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022); (Acórdão 1632214, 07614262020218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022).
7. Por fim, a citação por meio digital não afasta a regra de competência. Sentença confirmada.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.